Tribunal: TJBA
Processo: 8150404-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8150404-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JONATAS MANGARUEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA AÇÃO CRIMINOSA, DIRECIONADA À SUBSTRAÇÃO DAS
RES FURTIVAE
– AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS DENUNCIADOS, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS – DOSIMETRIA ESCORREITA – APELOS IMPROVIDOS.

1 – Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão preliminar suscitada no apelo interposto pelo condenado Mateus dos Santos, atinente à suposta nulidade do Auto de Reconhecimento, por violação ao quanto disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. A matéria suscitada demanda o revolvimento dos elementos de prova amealhados, notadamente a prova judicializada.

2 – Extrai-se da denúncia que, no dia 19/09/2023, o denunciado Mateus dos Santos, em comunhão de desígnios de vontades com o coautor Jonatas Mangarueira Miranda, subtraiu, mediante violência, 01(um) aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 13 Pro Max, cor azul claro, de propriedade da vítima Taina Oliveira Caldeira, e 01(uma) corrente, pertencente ao ofendido Isaac da Silva Ibiruçu. Em face à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, cumpre asseverar que o reconhecimento de pessoas possui disciplina específica, previsto no art. 226, do CPP.

3 – Da imersão nos elementos de convicção coletados (ID 63934872), constata-se que, logo após a prática de delitiva e fuga dos inculpados, o ofendido Isaac da Silva Embiruçu os perseguiu, logrando alcançar o denunciado Mateus dos Santos, que havia sido atingido por disparo de arma de fogo efetuado por terceiro, oportunidade em que seguranças do estabelecimento Assaí Atacadista o interceptaram, impedindo que populares o agredissem, até a chegada da Polícia Militar, evidenciado que a prisão flagrancial ocorreu nos moldes do art. 302, inc. II, do Código de Processo Penal. In casu, a custódia decorreu de ação da própria vítima, Isaac da Silva Embiruçu, que, desde o início da ação delitiva, jamais perdeu de vista o denunciado Mateus dos Santos (ID 63934872, fls. 27/28), seguida de contribuição de seguranças de estabelecimento comercial próximo ao local dos fatos, circunstâncias devidamente confirmadas pela ofendida Tainã Oliveira Caldeira (ID 63934872, fls. 24/25) e pelos prepostos estatais que ratificaram a prisão flagrancial (ID 63934872, fls. 14/16). As declarações dos ofendidos e testemunhos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão flagrancial foram devidamente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, cujas paráfrases constantes do édito condenatório (ID 636935038) não foram desacreditadas pelas partes, razão pela qual merece ser convalidada a presunção de veracidade e legalidade do referido ato judicial.

4 – Malgrado o Superior Tribunal de Justiça venha reafirmando a necessidade de observância às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, no caso em apreço, a autoria delitiva foi demonstrada, não apenas pelas declarações das vítimas, que reconheceram, em ambas as fases da persecução penal, os denunciados como agentes praticantes do fato criminoso, mas, também, pelos depoimentos coletados sob o crivo do contraditório, sendo certo que, na situação do presente caderno processual, o reconhecimento se deu ainda no local dos fatos, bem como no hospital para onde os inculpados, alvejados no curso da ação, foram encaminhados, de modo que não há como reconhecer a nulidade ventilada na peça defensiva. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade, decorrente da suscitada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

5 – No mérito, verifica-se que o pleito absolutório não merece, igualmente, prosperar. De acordo com as declarações judiciais das vítimas, corroboradas pelos testemunhos policiais, alhures transcritos, constata-se que os denunciados Jonatas Mangarueira Miranda e Mateus dos Santos efetivamente tentaram subtrair os objetos de pertencentes aos ofendidos, descritos no Auto de Exibição e Apreensão (ID 63934872, fl. 18), mediante o emprego de violência, consistente em agressões físicas, perpetradas, inclusive, pelo uso de capacete e em luta corporal.

6 – Destarte, o que se vislumbra, à luz dos elementos de prova amealhados, é a existência de suficiente lastro para a demonstração da situação fática sustentada pela acusação, a impossibilitar o provimento dos pleitos absolutórios ou desclassificatório formulados. Ressalte-se, nesse aspecto, a credibilidade da palavra das vítimas, que, coligada ao depoimento das testemunhas de acusação, policiais que lograram deter os Apelantes pouco após a tentativa de subtração das
res furtiva
e
, revelam, com suficiente margem de segurança jurídica, a demonstração da autoria delitiva. Não é demais referir aqui a jurisprudência reiterada pelo STJ acerca do valor probatório da palavra da vítima, notadamente quando evidenciada a sua credibilidade e coligada a outros elementos de prova. Assim, evidenciada a materialidade e sendo induvidosa a autoria delitiva, não há que se cogitar da absolvição almejada.

7 – Por outro lado, malgrado a versão do Apelante Jonatas Mangarueira Miranda seja no sentido de que o crime não teria sido praticado em concurso de agentes, no caso em apreço, constata-se que as vítimas reconheceram ambos os indivíduos custodiados logo após o fato, de modo a evidenciar que tiveram a capacidade de resistência reduzida pela pluralidade de autores, que não atingiram o seu desiderato criminoso diante da atuação de terceiro, que atuou em legítima defesa dos ofendidos. Reafirma-se, neste sentido, que, em crimes desta natureza, a jurisprudência vem se posicionando pelo especial valor probatório dado à versão apresentada pela vítima, notadamente quando inexiste fundamento para imputações gratuitas, bem como por estar amparada em outros elementos de prova, colhidos ao longo da instrução processual, como no caso em apreço, os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a custódia dos Apelantes. Neste particular, impossível o não reconhecimento da validade do testemunho dos agentes estatais que efetuaram a prisão dos inculpados pela simples condição pessoal.

8 – Registre-se, por oportuno, que, ainda que a violência tivesse sido empregada, apenas, pelo coautor Mateus dos Santos, havendo unidade de desígnios e consciência de que havia potencialidade de que da ação criminosa decorressem agressões físicas perpetradas pelo parceiro, é circunstância que se comunica, nos termos do art. 30 do Código Penal. Tecidas estas considerações, impositiva a confirmação do édito condenatório em relação ao tipo penal estabelecido, porquanto os Apelantes praticaram, de fato, o crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

9 – Partindo-se para a análise do pleito subsidiário – redução da sanção corporal – tem-se, inicialmente, que a pena basilar sofreu, validamente, incremento, diante da negatividade das circunstâncias e consequências do crime, uma vez que os acusados entraram em luta corporal com uma das vítimas, dando azo a que terceiro agisse em legítima defesa dos ofendidos, desencadeando disparos de arma de fogo em local habitado, com exposição de circundantes a evidente risco, ultrapassando, desse modo, a mera grave ameaça. É de se observar, de outro vértice, que, malgrado a Promotoria de Justiça tenha se manifestado pelo acolhimento parcial do apelo interposto pelo condenado Mateus dos Santos, diante do reconhecimento, pelo Juízo processante, da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal (modalidade tentada), não há que se falar em sucumbência, no particular.

10 – Ademais, diante do
iter criminis
percorrido pelos inculpados, que tiveram a posse, ainda que por breve período, dos bens subtraídos, não logrando a retirada das
res furtivae
da esfera de vigilância dos ofendidos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, é de se reconhecer que o percentual redutor adotado pelo Magistrado, 1/3 (um terço) está em consonância com a prova dos autos, razão pela qual não merece reparo o quantum de pena estabelecido. Inexiste, assim, violação ao art. 157, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; ao art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; nem, tampouco, ao art. 5º, incs. LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.

11 – Parecer Ministerial no sentido de conhecimento e improvimento dos apelos.

APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8150404-06.2023.8.05.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes Jonatas Mangarueira Miranda e Mateus dos Santos e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos, mantendo-se a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.